Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715345-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILMAR ALVES COSTA AGRAVADO: LAYSA BEATRIZ FERREIRA COSTA DECISÃO O recorrente, advogado, não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 35525915). Limitou-se a juntar (id 35916212) cópia de cheques nominais em seu benefício, devolvidos pela banco sacado por ausência de fundos no ano de 2017; boleto de anuidade da OAB/MG com vencimento em março/22 e telas do site da autarquia para impressão das anuidades anteriores, todas consultadas nos respectivos anos, o que não comprova atraso; notificação quanto à inscrição em dívida ativa da União, entretanto, sem indicação do destinatário; comunicados de restrições junto à Serasa, desatualizados, pois emitidos em 2017 e 2021; assim como documentos de negativa de crédito e cobrança de cartão de crédito datados há mais de 10 meses. Os extratos bancários dos meses de março a junho/22 indicam reiteradas tentativas de débito da parcela de financiamento estudantil – FIES - sem êxito em razão do saldo ínfimo na conta, contudo, não há qualquer outro lançamento. Não obstante, a inexistência de movimentação daquela conta bancária pelo agravante não comprova sua ausência de recursos financeiros. Por fim, informa (id 35918363) que deixou de juntar as últimas duas declarações de Imposto de Renda, por encontrar-se na faixa de isenção, porém, não apresentou comprovante de não declarante, documento de fácil obtenção junto ao site da Receita Federal. Atente-se ao precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que os agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, não há como lhes deferir as benesses da justiça gratuita. 2. Agravo não provido. (Ac. 1.246.483, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2020). Acrescento que, como a matéria ainda não foi submetida ao Juízo a quo, o eventual deferimento do benefício pela Corte seria restrito ao agravo, cujo preparo tem valor irrisório, sendo inverossímil que um advogado dele não disponha. Posto isso, indefiro a gratuidade e assino ao agravante o prazo de cinco dias para efetuar o preparo, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator